Tribunal: TJMT
Processo: 1048009-58.2021.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048009-58.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Município]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JACKSON OLIVER FERREIRA BASTOS - CPF: 022.249.991-51 (RECORRENTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), FLARES AGUIAR DA SILVA - CPF: 783.449.809-68 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Diogo Oliveira (recorrente) Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO n.o
1048009-58.2021.8.11.0001
– Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá - MT.

RECORRENTE:
JACKSON OLIVER FERREIRA BASTOS.

RECORRIDOS: FLARES AGUIAR DA SILVA.

MUNICIPIO DE CUIABÁ.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA
:

IMPEDIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO ADQUIRIDO ATRAVES DE LEILÃO JUDICIAL – EXISTÊNCIA DE DÉBITOS E RESTRIÇOES – OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DO BEM LIVRE E DESEMBARAÇÃDO – RESPONSABILIDADE CIVIL EVIDENCIADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTIFERAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARAMETROS LEGAIS – PLEITO DE CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DADOS EM CASO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO – APRECIAÇÃO EM EVENTUAL EXECUÇÃO DE SENTENÇA – PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser realinhado o valor indenizatório por danos morais que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, no valor de
R$ 3.302,50 (três mil e trezentos e dois reais e cinquenta centavos),
bem como, ao pagamento da importância de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
a título de danos morais, determinando que os recorridos tomem todas as providências necessárias e adequadas para desonerar o recorrente das restrições do bem em discussão, diligenciando e oficiando o necessário para que sejam sanadas as irregularidades e os entraves que ao recorrente não incumbe suportar, em virtude do impedimento de transferência de veículo adquirido através de leilão judicial, em razão de débitos e restrições no veículo.

Em suas razões recursais, a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

2. Requer a determinação de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, caso o Ente público não consiga cumprir a determinação judicial, condenando o ente público na restituição do valor arrematado (R$ 21.620,00) desde a data da arrematação (23/12/2020).

Pugnou, ainda, pela concessão do benefício da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juízo Monocrático.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em desconformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Por tais motivos, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrida, atendendo-se ao binômio jurídico da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrente, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes,
notadamente, no caso dos autos, em que o recorrente esta impossibilitado da fruição do veículo por mais de 2 (dois) anos.

2.
Requer a determinação de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, caso o Ente público não consiga cumprir a determinação judicial, condenando o ente público na restituição do valor arrematado (R$ 21.620,00) desde a data da arrematação (23/12/2020).

Rejeito, eis que se trata de tema processual a ser aferido pelo Juízo Monocrático, no momento de eventual execução da sentença em exame por este Colegiado, pena de supressão da Instância Jurisdicional.

Da Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de majorar o valor condenatório a título de danos morais, para a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente no pagamento das verbas sucumbenciais, em face ao êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023